Tribunal: TJES
Processo: 5011092-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011092-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OTAVIO PAIVA PASSABAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo apenado Otávio Paiva Passabão contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva do Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de detração da pena, desconsiderando o período de recolhimento domiciliar noturno cumprido como medida cautelar diversa da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido pelo apenado em medida cautelar, pode ser computado para fins de detração da pena, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1155 estabelece que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive em finais de semana e feriados, deve ser computado para detração da pena, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção. 4. Considerando a jurisprudência do STJ e a natureza restritiva da medida cautelar aplicada, o pedido da defesa deve ser acolhido, de modo que o tempo de recolhimento domiciliar noturno seja considerado para fins de detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração da pena, conforme Tema 1155 do STJ."

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1155, REsp 1.878.274/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
DAR-LHE
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011092-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OTÁVIO PAIVA PASSABÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
OTÁVIO PAIVA PASSABÃO
,
pretendendo a reforma da r. decisão contida no evento 50.1, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva do Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de detração de pena com base no período que o mesmo cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões acostadas no evento 54.1, a douta defesa requer o provimento do recurso e a reforma da r. decisão a fim de que o lapso temporal referente ao recolhimento domiciliar noturno, a título de medida cautelar cumprida nos autos da Ação Penal de nº 0111646-97.2011.8.08.0012, seja considerado para fins de detração da pena.

A insigne Promotora de Justiça apresentou contrarrazões de agravo no evento 59.2, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão combatida, sob o fundamento de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal.

No caso dos autos, reforça que a medida aplicada ao apenado não comprometeu efetivamente o seu direito à locomoção. Em juízo de retratação proferido no evento 61.1, a decisão agravada foi mantida na integralidade.

E
m seu Parecer a d. Procuradoria de Justiça aduz pelo conhecimento e provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que
indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado teve a sua prisão domiciliar preventiva substituída pela medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a qual cumprira das 20
(vinte)
horas às 05
(cinco)
horas, no período de 28/02/2013 a 19/10/2023.

Compulsando os autos, v
erifico que o d. Magistrado de Piso se manifestou da seguinte forma
“considerando que não há previsão legal para que seja considerado o período de recolhimento domiciliar noturno como pena cumprida, bem como considerando que tal medida não compromete efetivamente o
status libertatis
do apenado, não merece prosperar o pedido da Defesa.”.

Contudo, r
essalta-se, que

no tema 1155
do Superior Tribunal de Justiça
define que o
período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção, deve ser computado para fins de detração da pena.

Eis o tema 1155:

"As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

”

Deste modo, levando em consideração a circunstâncias narradas,
entendo que o pleito defensivo merece acolhimento visto que já um entendimento consolidado pelo STJ.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU-LHE
PROVIMENTO
ao presente recurso
e peço, que o d. Magistrado de Execução ao proferir a decisão faça a detração da pena referente ao lapso temporal recolhimento domiciliar noturno
.

É como voto.

03